Tribunal: TJMT
Processo: 1015690-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015690-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), GREGUI CENA DA SILVA - CPF: 046.987.399-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo
interno
da decisão que, em
ação declaratória de alongamento de dívida,
indeferiu a assistência judiciária gratuita pleiteada pelo ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando os documentos apresentados não indicam a necessidade do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99 do CPC não é absoluta podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Não faz jus à assistência judiciária aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno
n.
1015690-98.2025.8.11.0000
de decisão
que negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em
Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural
, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega que é pequeno agricultor,
e
comprovou
sua hipossuficiência financeira
pelo
laudo

de frustração de safra
,
declaração de imposto de renda que aponta rendimentos tributáveis

anuais de R$ 30.147,00 (ano-calendário 2023)
, bem como que é o
único responsável pelo
s
ustento de dois filhos menores de idade e de seu pai idoso, portador de enfermidades

crônicas severas.

Aduz que o julgado partiu de premissa equivoca
da
ao analisar seu patrimônio, sem considerar a total falta de liquidez, o que
inviabiliza
o pagamento das custas processuais, no montante de R$124.275,05
.

Esclarece que em
2023, amargou um prejuízo superior a R$3.000.000,00
, resultado de
uma receita bruta de R$ 4,3 milhões frente a despesas que ultrapassaram R$ 7,4 milhões.

E mais, isso fez
com que seu saldo de prejuízos a compensar saltasse de R$ 2,2

milhões para mais de R$ 5,2 milhões

Argumenta que exigir que ele utilize o pouco recurso que ainda tem destinado a cobrir despesas do próprio negócio, seria decretar a falência do seu empreendimento e inviabilizar a próprio objeto da ação principal.

Pugna pelo provimento do
Agravo Interno
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ingressou com Agravo de Instrumento contra decisão que, em
Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural, indeferiu a assistência judiciária gratuita
, o qual não foi provido.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso, os documentos apresentados pelo agravante, sobretudo a declaração de imposto de renda, indicam a existência de bens móveis e imóveis de elevado valor, além de saldo bancário e quotas de
empresas, o
que não demonstra a incapacidade financeira de pagar as despesas processuais.

Pelo exposto, não havendo prova suficiente que comprove a incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025